Tribunal: TJSP
Processo: 2058037-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ICMS – Crédito tributário – Transferência de mercadorias realizadas a partir de janeiro de 2024 – Estabelecimento do mesmo contribuinte – Não incidência – Liminar – Impossibilidade – Incabível liminar em mandado de segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09 – Controvérsia no tocante à manutenção do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ICMS – Crédito tributário – Transferência de mercadorias realizadas a partir de janeiro de 2024 – Estabelecimento do mesmo contribuinte – Não incidência – Liminar – Impossibilidade – Incabível liminar em mandado de segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09 – Controvérsia no tocante à manutenção do crédito na origem – Inexistência de risco de ineficácia da medida, caso concedida ao final – Precedentes – Recurso improvido.